Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603288-82.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão julgador: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-08

Inteiro teor:
16/11/2023
Número: 0603288-82.2022.6.16.0000

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 24/08/2023
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - ELEIÇÕES 2022 - JOSE ROQUE NETO - PARTIDO
DA MULHER BRASILEIRA - PMB
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
JOSE ROQUE NETO (EMBARGANTE)
IVAN LINZMEYER SANTOS (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43762391
14/11/2023
12:51
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.781

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603288-
82.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
EMBARGANTE: JOSE ROQUE NETO
ADVOGADO: IVAN LINZMEYER SANTOS - OAB/PR18845
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2022. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. CANDIDATO. DEPUTADO
FEDERAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
M A T É R I A P R E Q U E S T I O N A D A .
REDISCUSSÃO. REJEIÇÃO.

1. A alegação apresentada pelo
embargante consiste, em verdade, na
pretensão de reexame da decisão, já que
evidente a intenção de rediscutir os
fundamentos e a conclusão do acórdão, o
que é inviável nesta estreita via
procedimental.

2. Ausente omissão, contradição,
obscuridade ou erro material, impõe-se a
rejeição dos embargos (art. 275 do Código
Eleitoral c/c art. 1.022 do Código de
Processo Civil).

3. Embargos de declaração rejeitados.

Num. 43762391 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 14/11/2023 12:51:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111412511145000000042720496
Número do documento: 23111412511145000000042720496
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 16/11/2023 13:06:02

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 08/11/2023

RELATOR(A) FERNANDO WOLFF BODZIAK

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por JOSÉ ROQUE NETO, em face
do Acórdão 62.239 (ID 43685900), pelo qual foram aprovadas com ressalvas suas contas, com
determinação de recolhimento da importância de R$ 500,00 (quinhentos reais) em razão de
despesas omitidas na prestação de contas.

Em apertada síntese, sustenta o embargante a possibilidade de conhecimento de
documentos apresentados intempestivamente nas prestações de contas; e ao final requer a
manifestação quanto a manifestação juntada no ID 43608634.

Intimada, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento
e rejeição dos Embargos de Declaração (ID 43732009).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos processuais extrínsecos e intrínsecos de
admissibilidade, conheço do recurso.

No mérito, contudo, deve ser rejeitado.

As hipóteses de cabimento de embargos de declaração estão previstas no art. 1.022
do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial
para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz
de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.
Num. 43762391 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 14/11/2023 12:51:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111412511145000000042720496
Número do documento: 23111412511145000000042720496
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 16/11/2023 13:06:02

O Código Eleitoral, por sua vez, sem seu art. 275, assim dispõe:

Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no
Código de Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015).

§ 1º Os embargos de declaração serão opostos no prazo de 3 (três) dias,
contado da data de publicação da decisão embargada, em petição dirigida ao
juiz ou relator, com a indicação do ponto que lhes deu causa.

O acórdão embargado restou assim ementado:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. CANDIDATO
DEPUTADO FEDERAL. OMISSÃO DE GASTOS. APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO. CONTAS APROVADAS COM
RESSALVAS.

1. A omissão de gastos eleitorais em valor diminuto admite a aplicação
dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, com a determinação
de recolhimento ao erário. Precedentes.

2. Contas aprovadas com ressalvas.

Na hipótese, o embargante não indica qual seria a omissão, contradição ou
obscuridade havida no Acórdão, aduzindo apenas que “No caso, necessário que sejam
apreciadas questões de fato e de direito relevantes, que deixaram de ser analisadas na sentença
embargada, cuja análise deverá levar a alteração do veredicto lançado”.

Sustenta a possibilidade de juntada extemporânea de documentos na prestação de
contas e em grau de recurso, colacionando precedentes desta Corte. Contudo não junta qualquer
documento.

Argumenta ainda que o Acórdão limitou-se a repetir o posicionamento da
Procuradoria Regional Eleitoral, analisando superficialmente sua justificativa no sentido de
desconhecer a despesa consistente na nota fiscal emitida pela empresa E.D. COMERCIO DE
COMBUSTIVEIS LTDA, CNPJ 08.068.515/0001-35, não declarada e localizada por
circularização.

Efetivamente, intimado a se manifestar quanto ao Parecer Conclusivo, o
Embargante, no ID 43608634, assim aduziu:

A irregularidade aventada no Parecer Técnico Conclusivo, considerada
omissão de despesa pelo lançamento de nota fiscal emitida pela empresa E.D.
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA, CNPJ 08.068.515/0001-35, não é de
conhecimento do declarante e não foi autorizado pelo mesmo. O prestador das
contas procurou o responsável pelo estabelecimento emissor, e o gerente
informou que não lembra dos fatos e que pode ter havido algum equívoco de
lançamento, mas que não poderia fazer mais nada a respeito, por não se
lembrar e também por não haver mais possibilidade de cancelamento da nota
fiscal.

Neste caso, há de se considerar a boa fé do prestador das contas que de fato
lançou todas as suas despesas na prestação de contas, e não pode ser
responsabilizado por equívocos de terceiros.

Tal valor, não passou pela respectiva conta de campanha e também não foi
Num. 43762391 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 14/11/2023 12:51:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111412511145000000042720496
Número do documento: 23111412511145000000042720496
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 16/11/2023 13:06:02

reconhecida pelo prestador das contas.

O embargante não juntou qualquer documento para comprovar suas alegações.

O Acordão acolheu o parecer ministerial que de forma clara e precisa, assentou que:

“A omissão de gastos de campanha é falha de natureza grave, na medida em
que pode encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos
e a arrecadação de recursos sem a devida transparência.

Foi constatada omissão no valor de R$ 500,00 em despesa com combustível
para a qual não houve registro e comprovação de pagamento, ou, sequer,
registro de doação/despesa com veículos automotores, o que impede a
comprovação da origem dos recursos utilizados para seu pagamento,
configurando burla a regra que determina a movimentação de todos os
recursos financeiros pela conta bancária específica de campanha,
configurando vício grave que compromete a transparência das contas,
conforme estabelece o artigo 22, § 3º, da Lei nº 9.504/97".

Anote-se que é pacifico o entendimento desta Corte no sentido de que a mera
alegação de desconhecimento da despesa não afasta a irregularidade localizada mediante
procedimento de circularização. Assim, a identificação de notas fiscais eletrônicas, de despesas
omitidas na prestação de contas, configura irregularidade e a utilização de recursos de origem
não identificada, ensejando recolhimento do valor correspondente ao Tesouro Nacional.

Confira-se:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO A DEPUTADO
ESTADUAL. OMISSÃO DE GASTO. OMISSÃO DE DESPESAS NO
RELATÓRIO PARCIAL. IRREGULARIDADES GRAVES. IMPACTO
PERCENTUAL SIGNIFICATIVO. DESAPROVAÇÃO COM RECOLHIMENTO
DE VALORES AO TESOURO NACIONAL.

1. A identificação de nota fiscal válida e vigente não declarada configura
omissão de despesa, que não pode ser superada pela mera alegação de
desconhecimento, competindo ao prestador de contas comprovar seu
cancelamento e apresentar esclarecimentos prestados pelo fornecedor.
Precedente do TSE.

2. A omissão de despesa e o não cancelamento da nota fiscal induzem ao
entendimento de que o pagamento foi realizado com recursos que não
transitaram pela conta bancária oficial de campanha, caracterizando–os como
receitas de origem não identificada e impondo o recolhimento de valor
equivalente ao Tesouro Nacional

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060363433, Acórdão de ,
Relator(a) Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: DJE - DJE, Tomo 178, Data
12/09/2023)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607. OMISSÃO DE DESPESAS. NOTA FISCAL
ATIVA. ALEGAÇÃO DE EMISSÃO ERRÔNEA DA NOTA FISCAL.
INSUFICIÊNCIA. CANCELAMENTO DA NOTA QUE AINDA NÃO FOI
Num. 43762391 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 14/11/2023 12:51:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111412511145000000042720496
Número do documento: 23111412511145000000042720496
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 16/11/2023 13:06:02

EFETUADO. IRREGULARIDADE GRAVE. RECURSO DE ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA. RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. PRINCÍPIO DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. INAPLICABILIDADE.
ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA. ATRASO. FALHA FORMAL. CONTAS
DESAPROVADAS.

1. A omissão de gasto de campanha é, em princípio, falha de natureza grave,
na medida em que pode encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do
limite de gastos e a arrecadação de verba sem a devida transparência.
Precedentes desta Corte.

2. A nota fiscal é documento idôneo da realização de gastos, nos termos do
artigo 60 da Resolução do TSE nº 23.607/2019, sendo insuficiente mera
alegação de erro na emissão para afastar a existência da despesa subjacente
ao documento, exigindo–se o regular cancelamento do documento fiscal, que
ainda não foi efetuado (art. 59 da Resolução mencionada).

3. (...)

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060252836, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, Tomo 160,
Data 17/08/2023)

Em verdade, sob o pretexto de haver omissão no Acórdão que lhe foi desfavorável,
o embargante busca rediscutir o mérito, o que é incabível nesta via recursal, destinada apenas a
suprir omissão, eliminar contradição, sanar obscuridade ou corrigir erro material.

Nestas condições, ainda que o embargante não concorde com a conclusão a que
chegou esta Corte, não houve qualquer omissão no julgado, pelo que os embargos devem ser
rejeitados.

De resto, persistindo a irresignação quanto às questões ora trazidas, devem os
recorrentes se utilizar da via recursal adequada considerando-se ter havido prequestionamento
de todos os elementos por ele suscitados, nos exatos termos do artigo 1.025 do Código de
Processo Civil.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, não se tratando de nenhuma das hipóteses previstas no art.
275, do CE c/c art. 1.022, do CPC, voto no sentido de que esta Corte conheça dos embargos e
os REJEITE, a fim de manter-se integralmente o Acórdão recorrido.

DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK – RELATOR

Num. 43762391 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 14/11/2023 12:51:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111412511145000000042720496
Número do documento: 23111412511145000000042720496
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 16/11/2023 13:06:02

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (1327) Nº
0603288-82.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DES. FERNANDO WOLFF
BODZIAK - EMBARGANTE: JOSE ROQUE NETO - Advogado do EMBARGANTE: IVAN
LINZMEYER SANTOS - PR18845.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o Procurador
Regional Eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 08.11.2023

Num. 43762391 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 14/11/2023 12:51:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111412511145000000042720496
Número do documento: 23111412511145000000042720496
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 16/11/2023 13:06:02